Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS QUE DEMONSTRARIAM A INOCÊNCIA DO AGRAVANTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO DA PENA. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO. Recurso DESprovido.

1. Foram anexadas à presente revisão criminal uma declaração por escrito, com firma reconhecida em cartório, e uma gravação em áudio que, segundo a Defesa, seriam provas novas que evidenciariam a inocência do agravante, no entanto, tais provas fazem referência a circunstâncias que, em maior ou menor grau, já teriam, aparentemente, sido apreciadas no curso da ação penal.

2. Não há razão, por enquanto, para determinar a suspensão da execução da pena, pois, segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, as provas trazidas pela Defesa não foram suficientes para evidenciar de maneira inequívoca o alegado erro judiciário, o que deve ser melhor apreciado pelo Colegiado, por ocasião da apreciação do mérito da presente revisão criminal.

3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

4. Recurso desprovido.